Tribunal: TJMT
Processo: 1084588-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084588-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA DE FREITAS SILVA - CPF: 015.004.521-22 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRO. DIFERENÇA SALARIAL ENTRE SERVIDORES DE 30 E 40 HORAS SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDREIA APARECIDA DE FREITAS SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Conhecimento c/c Obrigação de Fazer e Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

2.

A Recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Enfermeira com jornada de 40 horas semanais, alega que existe disparidade no valor pago por hora trabalhada entre os profissionais que cumprem jornada de 30 horas semanais e aqueles que cumprem 40 horas, ambos na mesma classe e padrão
.
Sustenta que tal diferença viola o princípio da isonomia, pleiteando a equiparação do valor da hora trabalhada e o pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos
.

3.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia
.

4.

O recurso não merece provimento. A pretensão da Recorrente encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante no 37 do STF, segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

5.

A remuneração dos servidores públicos municipais, incluindo os profissionais de enfermagem, é estabelecida pela Lei Complementar Municipal no 430/2017, que prevê tabelas remuneratórias distintas para as jornadas de 30 e 40 horas semanais
. Eventual correção de distorções na política remuneratória deve ser realizada por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, X, da Constituição Federal.

6.

O art. 37, XIII, da Constituição Federal veda expressamente "a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público", o que reforça a impossibilidade jurídica do pedido formulado pela Recorrente.

7.

Ainda que se reconheça a existência de eventual disparidade no valor da hora trabalhada entre servidores com diferentes jornadas, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, interferir na política remuneratória estabelecida pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo.

8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não compete ao Judiciário, a pretexto de isonomia, determinar a equiparação ou majoração de vencimentos de servidores públicos, sob pena de atuar como legislador positivo.

9.

Nesse sentido: "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA ENTRE JORNADAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO REMUNERATÓRIO POR VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: Não é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores da mesma classe e padrão, mas com jornadas distintas, por implicar aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante no 37 do STF. A Lei Federal no 14.434/2022 não autoriza, nem impõe, equiparação remuneratória entre jornadas distintas, limitando-se a fixar piso salarial nacional da enfermagem. A atuação do Judiciário para alterar a política remuneratória dos servidores públicos viola o princípio da separação dos poderes e o art. 37, XIII, da CF/1988. (...) (N.U 1023896-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC)
.

13.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026